Tribunal: TJSP
Processo: 2212810-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Justiça gratuita – Ação indenizatória por danos morais cumulada com inexistência de débitos – Ausência de prova efetiva de que a parte requerente não reúna condições econômicas para arcar com as custas e despesas processuais – Decisão mantida – Agravo desprovido.